Tribunal: TJBA
Processo: 8177775-42.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8177775-42.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, CLEUSA GOMES MADUREIRA registrado(a) civilmente como GLAUCO GOMES MADUREIRA EMBARGADO/APELADO: FERNANDO PEREIRA DA SILVA Advogado(s): EDMUNDO SANTOS DE JESUS ACORDÃO EMENTA; DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. O art. 85, § 2º, do CPC estabelece que os honorários advocatícios devem ser fixados, preferencialmente, sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, sendo o valor da causa critério subsidiário, aplicável apenas quando os demais forem inestimáveis ou irrisórios. 2. O acórdão embargado reconhece a sucumbência recíproca, mas fixa os honorários com base no valor da causa, sem justificativa para afastar os critérios preferenciais legais, o que configura contradição entre fundamentação e dispositivo. 3. Verifica-se que houve proveito econômico efetivo para o embargante, representado pela exclusão da condenação por danos morais no valor de R$ 3.000,00, o que exige a utilização desse valor como base de cálculo proporcional dos honorários. 4. A contradição autoriza o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para corrigir o critério adotado e adequá-lo aos parâmetros legais. 5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes embargos declaratórios na apelação cível nº. 8177775-42.2023.8.05.0001, sendo Embargante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A e Embargado FERNANDO PEREIRA DA SILVA Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em ACOLHER OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.